Tribunal: STF
Processo: RHC 86193
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL. ATESTADO MÉDICO.
1.      Se o pedido de
adiamento foi deferido para o próxima sessão, o novo julgamento não
estava condicionado ao prazo de 30 dias, recomendado pelo médico no
atestado. O substabelecimento da procuração era a providência legal.
 Nulidade inexistente.
2.      RHC indeferido.